Tribunal: TJES
Processo: 5001203-06.2022.8.08.0045
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001203-06.2022.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVIANE CARLA LOSS RAMOS
RECORRIDO: BANCO PAN S.A. e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5001203-06.2022.8.08.0045

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: VIVIANE CARLA LOSS RAMOS

RECORRIDO: BANCO PAN S/A E OUTRO

JUÍZO DE ORIGEM: SÃO GABRIEL DA PALHA – 1ª VARA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Considerando os documentos apresentados no id. 9960536, defiro a gratuidade da justiça à recorrente.

Trata-se de ação ajuizada em face do Banco PAN e outros na qual a parte requerente/recorrente aduz trabalha com uma empresa de gráfica. Afirma que em contato com o Banco requerido, por meio de telefone, este ofereceu cartão de crédito com função de saque de 90% do limite oferecido de R$ 30.000,00, podendo dividir em até 60 vezes e com juros de 0,79% ao mês, para tanto, foi exigido uma decore com renda média mensal de R$ 10.000,00.

Sustenta que, por orientação e indicação do Banco, entrou em contato com um terceiro e efetuou o pagamento de R$ 650,00 para que fosse confeccionado o decore e, por não ter recebido o cartão, entrou em contato, novamente, com o Banco onde lhe foi dito que a renda foi registrada e a proposta do cartão de crédito com limite foi aprovada, porém, diante de um risco creditício deveria aumentar a pontuação de seu score de crédito, ocasião em que efetuou o pagamento de mais R$ 600,00, mas nada foi resolvido.

Pleiteia: i) a condenação dos réus a entregar o cartão de crédito com a função de saque de 90% do limite oferecido de R$ 30.000,00 a taxa de 0,79% ao mês; ii) restituição em dobro dos valores pagos e; iii) reparação de R$ 10.000,00 por danos morais.

O juízo sentenciante considerou que no caso dos autos não é possível imputar responsabilidade ao Banco, uma vez que não restou demonstrado que os danos alegados pela parte requerente tenham decorrido de falha nos sistemas de segurança do Banco.

Ademais, entendeu que o requerido CONTABILIDADE E ASSESSORIA PEREIRA

(Renan Pereira Teles), embora revel, não foi o destinatário dos valores transferidos pela requerente, não sendo, pelas provas dos autos, possível atribuir-lhe responsabilidade. Assim, julgou improcedentes os pedidos.

A recorrente
, irresignada, pugnou pela reforma da sentença, sustentando que a conta para a qual os valores foram transferidos foi repassada pelo requerido Renan, o qual havia sido indicado pelo Banco Pan, de modo que há responsabilidades destes.

Entendo que não assiste razão à recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida. Explico.

Analisando as alegações das partes e os demais elementos de prova trazidos aos autos, não é possível constatar que houve falha nos sistemas de segurança do Banco que possam ensejar uma responsabilização deste.

Do histórico de conversas é possível extrair que
a recorrente efetuou os depósitos para que o recorrido
CONTABILIDADE E ASSESSORIA PEREIRA

confeccionasse
documentos que não condiziam com a sua real situação financeira
(id. 8441612), a fim de obter crédito junto ao Banco Pan, o que, posteriormente, não foi possível (id. 8441610).

Diante desse cenário, não verifico qualquer falha apta a ensejar a responsabilização dos recorridos. Portanto, entendo acertada a decisão do juízo sentenciante ao julgar improcedentes os pedidos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95, no entanto, suspendo sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 98, § 3º do CPC.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)